Tribunal: TJMT
Processo: 1002922-71.2024.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002922-71.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE VERDELHO RUFFATO - CPF: 010.871.361-05 (APELANTE), ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 057.528.671-77 (ADVOGADO), TATIANE DA SILVA CARNEIRO - CPF: 020.923.981-64 (ADVOGADO), LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - CPF: 732.495.561-49 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO C/C DANOS MORAIS

–

CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRA NÃO RECONHECIDA
–

EMISSÃO DE CARTÃO VIRTUAL PELO TITULAR – FORNECIMENTO A TERCEIRO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ART. 14, §3o, II, DO CDC -
FALHA NÃO ATRIBUÍVEL À RÉ – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Age com desatenção o consumidor que
acessa links recebidos por
canalnão pertencente
à instituição financeira
e emite cartão virtual
,
caso em que se aplica o artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor não pode ser responsabilizado se comprovada a culpa exclusiva da vítima
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação de Indenização por Falha na Prestação do Serviço Bancário c/c Danos Morais
julgada improcedente
, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, por
é
m suspensa a exigibilidade da obrigação
nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante afirma que não realizou a compra
descrita na inicial
e que foi cobrada na sua fatura do cartão de crédito
.

Defende a ocorrência de
dano moral
e pede que seja fixada a reparação.

Contrarrazões no Id.
239980694
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a demanda relatando que possui um cartão de crédito do Banco
Nubank

e recebeu uma mensagem no seu celular informando

sobre a realização de uma
compra
sob
suspeit
a.
Com isso, entrou em contato através do número ali indicado
, e
afirma que
a suposta atendente pediu a confirmação dos três últimos dígitos do seu CP
F
,
falou seu nome completo e data de nascimento e o orientou a gerar um cartão virtual através do seu aplicativo pois o físico
havia sido
cancelado.

Registra
que em seguida recebeu um e-mail
de atualização, acessou o link ali constante e prosseguiu com as orientações que havia recebido por telefone
.

Informa que somente depois entrou em contato pelo canal da
Nubank
disponibilizado no aplicativo e informou
ao atendente o ocorrido, quando constatou que foi realizada uma compra de R$
2.587,25
,
no estabelecimento
Recargapay

Davidconcei
, a qual contestou
,
e foi informado de que seria cancelada.

Embora a

S
úmula
4
79
do
STJ
estabeleça a responsabilidade objetiva das instituições financeira
s
pelos danos gerados por fortuito interno
e em decorrência do risco da atividade desenvolvida, a situação narrada pelo autor indica que ele
próprio gerou cartão virtual e forneceu as informações necessárias para que
terceiro conseguisse efetuar a compra através do seu cartão de crédito
; e
não
há indícios de
que houve quebra de sigilo
ou
disponibilização de informações pessoais do

autor
.

Além disso,
é preciso observar que não houve movimentação bancária d
issonante daquele usualmente realizada pelo consumidor, visto que foi realizada apenas uma única transação e em
valor razoavelmente comum, não podendo pressupor que houve falha no mecanismo de segurança da instituição financeira.

Diante disso,
não está configurado o ato ilícito, pois houve culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3o, II, CDC), hipótese de exclusão do nexo causal e, por conseguinte, do dever de indenizar.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
– “GOLPE DO BOLETO FALSO” –DOCUMENTO ENVIADO POR WHATSAPP –AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC – FALHA NÃO ATRIBUÍVEL ÀS RÉS –AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A análise da legitimidade das partes é feitacom base nas alegações iniciais (teoria da asserção, adotada pelo STJ).

Se o consumidor paga boleto fraudulento enviado por WhatsApp, o fornecedor não pode ser responsabilizado visto que se trata de culpa exclusiva da vítima (artigo 14, §3o, II, do CDC).

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1005311-06.2020.8.11.0055, julgamento em: 06-10-2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AFETA AO MÉRITO – CONTRATO BANCÁRIO – EMISSÃO DEBOLETOFALSOPARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – FRAUDE VIRTUAL SEM
PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, SITUAÇÃO QUE CARACTERIZA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO – CASO FORTUITO EXTERNO) – RESPONSABILIDADE DA FINANCEIRA AFASTADA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Não configurado o ato ilícito, em razão da culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3o, II, CDC), é caso de exclusão do nexo causal, por conseguinte, do dever de indenizar.

(TJMT, AP 1003168-86.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 15-3-2023).

Pelo exposto,

nego
provimento

ao
Recurso.

Em virtude do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024